Tribunal: TJBA
Processo: 8066856-52.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066856-52.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. LEI Nº 10.845/2007 (LOJ/BA), ART. 68 E 69. RESOLUÇÃO Nº 15/2015-TJBA. ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO E VARAS CÍVEIS E COMERCIAIS. PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À ESPECIALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 15/2015. MANUTENÇÃO DO FEITO NO JUÍZO ORIGINÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência entre o Juízo suscitante da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e o Juízo suscitado da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para processar e julgar ação de usucapião nº 0107712-90.2007.8.05.0001, distribuída inicialmente em 28/06/2007 para a 22ª Vara Cível, atual 12ª Vara de Relações de Consumo. O juízo suscitado da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador sustentou a sua incompetência com base no art. 69 da Lei nº 10.845/2007, e determinou a redistribuição a uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital. O feito foi então redistribuído ao Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que suscitou o conflito negativo com fundamento na perpetuação da jurisdição e na Resolução nº 15/2015-TJBA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação de usucapião distribuída antes da especialização das Varas de Relações de Consumo e Varas Cíveis e Comerciais, à luz da Resolução nº 15/2015-TJBA, que manteve os acervos anteriores (art. 2º), e dos arts. 68 e 69 da Lei nº 10.845/2007, bem como a aplicação da regra da perpetuação da jurisdição prevista no art. 87 do CPC/73 e art. 43 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1º da Resolução nº 15/2015-TJBA reorganizou as competências das Varas, especializando-as em Varas de Relações de Consumo (art. 69 da LOJ) e Varas Cíveis e Comerciais (art. 68 da LOJ). 4. Ocorre que o art.2º da Resolução nº 15/2015-TJBA excepcionou a redistribuição dos feitos relativos a matéria de consumo (art.69 da LOJ), que estivessem em trâmite junto à respectiva Vara Cível, cuja distribuição tivesse ocorrido até o dia 24 de julho de 2015, mantendo-se a sua tramitação ao juízo originário, tendo em vista que a distribuição especializada passaria a ocorrer apenas da edição da referida resolução. 5. Jurisprudência consolidada do TJBA reconhece a manutenção da competência originária para processos distribuídos antes da Resolução nº 15/2015, evitando redistribuição dos feitos em trâmite. 6. Cumpre destacar que a Resolução nº 15/2015 teve como objetivo uma melhor organização e manejo do acervo processual, garantindo a adequada distribuição e tramitação dos feitos anteriormente concentrados nas Varas dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais desta Egrégia Corte, contribuindo para a segurança jurídica, eficiência e racionalização da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito julgado procedente para fixar a competência do juízo suscitado, 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para processar e julgar a ação de usucapião nº 0107712-90.2007.8.05.0001. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.845/2007, arts. 68 e 69; Resolução nº 15/2015-TJBA, arts. 1º e 2º; CPC/1973, art. 87; CPC/2015, art. 43; RITJBA, art. 240. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8005181-88.2024.8.05.0000, Rel. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Seções Cíveis Reunidas, j. 10/06/2024;TJ-BA, Conflito de Competência nº 80108826920208050000, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau, Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Seções Cíveis Reunidas, j. 15/08/2022; TJ-BA, Conflito de Competência nº 80046429820198050000, Rel. Gardênia Pereira Duarte, Seções Cíveis Reunidas, j. 08/05/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8066856-52.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da 10ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado o MM Juízo da 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do MM Juízo Suscitado da 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-11796